Tribunal: TJMT
Processo: 1007201-82.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1007201-82.2019.8.11.0000
RECORRENTES: BRIAPEC AGROPECUÁRIA LTDA – ME.
MARCOS ROBERTO BRIANTI.
RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial interposto por Briapec Agropecuária Ltda – ME e Marcos Roberto Brianti (ID-25386497) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-18873988):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PARA DEFENDER DIREITO ALHEIO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL URBANO – AVALIAÇÃO FEITA PELO OFICIAL DO JUÍZO – TOMOU POR BASE O VALOR DE MERCADO DO IMOVEL – DESNECESSIDADE DE OUTRA AVALIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o imóvel foi, efetivamente, vendido a terceiro, a este cabe a defesa de seus direitos e não aos ora agravantes.
Não comporta reforma a decisão que indeferiu pleito de nova avaliação de imóvel penhorado, quando o valor apresentado pelo perito do Juízo não se mostra discrepante do valor de mercado e considerando que não há benfeitorias no local.” (RAI n. 1007201-82.2019.8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, foram estes desprovidos, com a seguinte ementa – (ID-24131483).
A parte Recorrente apresentou seu Recurso Especial alegando a violação ao artigo 1.022, parágrafo único e artigo 489, §1o, IV, ambos do CPC, ou seja, de que o acórdão recorrido teria omitido de manifestar-se sobre o fundamento legal escorado na Lei no 5.194/66, a qual regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências, utilizada como respaldo jurídico normativo da pretensão recursal.
Assevera que o acordão restou omisso, máxime quanto ao respaldo técnico no conteúdo da Normativa NBR 14.653-2 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas a qual fornece as balizas técnicas e os procedimentos para avaliação de imóveis urbanos e que não foram seguidos pela Oficial de Justiça responsável pela avaliação questionada.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s-25461465 e 25518473.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-28357473.
A Recorrida deixou de apresentar contrarrazões – ID-30606456.
É o relatório.
Decido.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente quanto ao respaldo técnico no conteúdo da Normativa NBR 14.653-2 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas a qual fornece as balizas técnicas e os procedimentos para avaliação de imóveis urbanos e que não foram seguidos pela Oficial de Justiça responsável pela avaliação questionada, bem como omissão quanto a não manifestação sobre a Lei no 5.194/66.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID-24131486):
“Os agravantes BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA – ME e MARCOS ROBERTO BRIANTI, ora embargantes, alegam que o acórdão é omisso quanto à base legal para o pedido de realização de nova avaliação do bem penhorado, porque a Oficial de Justiça que a elaborou não seguiu as recomendações técnicas e os procedimentos para a avaliação de imóveis urbanos, e fere a Lei Federal que regula o exercício da profissão de engenheiro.
Sustentam que houve omissão quanto ao fato de que o outro imóvel penhorado foi vendido a terceiros, antes da constrição.
Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.
Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.
Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.
O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro.
O acórdão proferido no agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, foi de desprovimento, para manter a decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel urbano matriculado sob o n. 7.523 do 1o CRI de São José do Rio Claro - MT, bem como a desconstituição da penhora sobre o bem imóvel matriculado sob o n. 8.886 do 1o CRI de São José do Rio Claro – MT.
Os embargantes alegam que houve omissão com relação à ausência de qualificação da Oficial de Justiça que realizou a avaliação do imóvel matriculado sob o n. 7.523 do 1o CRI de São José do Rio Claro dado em pagamento.
Os próprios embargantes transcrevem o teor dos artigos que serviram de base para a decisão agravada e que foi mantida no acordão embargado. Segundo os artigos 870 e 873 do CPC, a avaliação será feita pelo Oficial de Justiça, como ocorreu no caso.
A nomeação de avaliador passa pela discricionariedade do magistrado que, caso entenda que seja necessário, nomeará um profissional da área para avaliar o imóvel.
Não foi o que ocorreu no caso, porque o magistrado entendeu que a avaliação estava correta, decisão esta que foi endossada pelo acórdão embargado, nos seguintes termos: “Assim, a utilização do método comparativo, tomando-se por base o valor utilizado na comercialização de imóveis nas proximidades do imóvel avaliado, se afigura capaz de determinar o valor do imóvel, como ocorreu no caso”.
Portanto, não se pode considerar omisso o acórdão proferido no agravo de instrumento, porquanto deixou claro que não havia necessidade de nova perícia. Vejamos: “Conclui-se, portanto, que não se verifica a necessidade de realização de nova perícia ou novo laudo de avaliação, porquanto a que foi trazida ao processo não se encontra eivada de vício e foi concluída com base na realidade do mercado local”.
Observe-se, ainda, este outro trecho do acórdão embargado:
“Verifica-se que o valor apresentado pela avaliação feita pelo perito do Juízo não se mostra discrepante do valor de mercado, considerando que não há benfeitorias no local, o que afasta a alegação do agravante de que se trata de valor baseado em apreciação subjetiva, em que pese este tecer hipóteses negativas em relação à venda judicial do imóvel”.
Desse modo, ainda que não tenha declinado os artigos que embasaram a decisão, está se mostra de acordo com o disposto nos artigos citados.”
Idêntico raciocínio há de ser feito quanto a propalada omissão acerca do conteúdo da Lei Federal n. 5.194/66, ao qual regula o exercício da profissão de engenheiro, isso porquê como alhures transcrito, a avaliação procedida no imóvel penhorado é realizado por Oficial de Justiça conforme determina a regra do artigo 870 do CPC, bem como o pedido de nova avaliação só deve ocorrer quanto atinentes a regra do artigo 873 do mesmo diploma legal.
Portanto, a nomeação do avaliador passa pela discricionariedade do magistrado que, caso entenda que seja necessário, nomeará um profissional da área para avaliar o imóvel.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III